Tribunal: TCU
Processo: 039.454/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 6332023, modalidade Concorrência e Uasg 986001 (Objeto: Aquisição de bisturi descartavel n° 11 e n° 15)

Inteiro teor:
Acórdão 475/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: 1. Processo TC- Processo 039.454/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hopital Municipal Souza Aguiar. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer da denúncia e considerar prejudicada a continuidade de seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao Hospital Municipal Souza Aguiar e ao denunciante; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 1.8.4. arquivar os autos.